Tribunal: TJMT
Processo: 1045586-28.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045586-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WAGNER DUARTE PERES - CPF: 310.645.828-34 (RECORRENTE), CAROLINA GALVAO PERES - CPF: 215.241.898-04 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045586-28.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Wagner Duarte Peres

Parte Recorrida:
Tim Celular S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE DE “CLONAGEM” DO
WHATSAPP
NÃO EVIDENCIADO – FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA NÃO DEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor postula reparação por danos materiais e morais em razão de golpe sofrido por meio de estelionatário, que se passou pela pessoa de Carolina Galvão Peres, filha do autor, por meio do aplicativo WhatsApp.

2.

Contestando o feito, a reclamada Tim Celular S/A alega ser parte ilegítima para responder demanda, sustentando que não haveria correlação entre os fatos descritos e o serviço prestado pela empresa de telefonia, visto que a fraude ocorreu diretamente no aplicativo de mensagens WhatsApp e decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

3.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos da exordial, que reconheceu a culpa exclusiva do autor que promoveu a transferência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem que houvesse qualquer diligência na confirmação de dados de sua filha.

4.

O acervo probatório dos autos demonstra que o recorrente foi vítima de
golpe
do
WhatsApp
. No entanto, não há elementos que evidenciem a participação, ou omissão da empresa recorrente em relação aos fatos descritos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva à parte na presente hipótese.

5.

O próprio autor admitiu, no Boletim de Ocorrência lavrado (ID 128969432), que o número de celular 65 98148-4147, por meio do aplicativo
WhatsApp
, passou-se como propriedade de sua filha e lhe pediu que realizasse transferência do montante para conta de terceiro.

6.

Destaca-se que o referido aplicativo de mensagens vem sendo utilizado frequentemente para a prática de golpes que culminam na transferência de valores a terceiro falsário.

7.

Contudo, a situação destes autos não se confunde com a chamada “clonagem de
chip”
, que ocorre quando são utilizadas duas linhas idênticas simultaneamente, mormente porque o recorrente
informa na inicial que é titular da linha telefônica da operadora Tim Celular S/A
e aquele utilizado pelo falsário correspondente à operadora Vivo S/A
, não havendo notícias nos autos que o autor também era titular de tal linha ou que tenha ocorrido qualquer negligência da empresa ré quanto ao fato.

8.

Logo, tem-se que a hipótese destes autos trata, na verdade, de golpe praticados por estelionatários, que se passam por interposta pessoa no âmbito do aludido aplicativo de mensagens, mas que não guarda qualquer relação fática com as empresas demandadas.

9.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, afastando-se a responsabilidade da empresa de telefonia, ora recorrida.

10.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art.
14
,
§ 3º
,
II,
do
CDC
, que não tomou as cautelas necessárias ao não se certificar que, realmente, a pessoa que dialogava era sua filha.

11.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE CLONAGEM DO WHATSAPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – DANO MORAL DO AUTOR INEXISTENTE EM RELAÇÃO À RECORRIDA – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10011288820218110044, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 04/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Transferência solicitada por pessoa se passando pela filha da reclamante (golpe do whatsapp), transação realizada pela própria recorrente, conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

2- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4- Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

5- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000641-81.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

12.

Assim, não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamada na espécie, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022